Tribunal: TJDFT
Processo: 0711205-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PATRIMÔNIO PÚBLICO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CRIME DE DESACATO. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DESCONTROLE EMOCIONAL. ANIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA ELEVAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE.

1. Contenção de pessoa por policiais militares completamente embriagada e violenta. Danos causados à viatura policial e agressões contra os integrantes da guarnição. Nestas circunstâncias, as autoridades indicadas para a contenção são as da Defesa Civil, isto é, bombeiros. Se realizadas por PMs, o recomendável é a mobilização igualmente à das pessoas com deficiências mentais. Mas, os comandos não adotam iguais medidas em respeito aos direitos humanos.

2. Ocorrendo danos ao patrimônio público, isto é, a viatura policial; e agressões contra os integrantes da guarnição, se não provada embriaguez fortuita, responde o réu por seus atos conforme disposições previstas no Código Penal.

3. Parcial provimento ao recurso.